Tribunal: TJPA
Processo: 0809719-74.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809719-74.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RAIMUNDO ANTONIO SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÙNICA DA COMARCA DE ACARÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, DO CP.
1)
DECRETO PREVENTIVO INIDONEAMENTE FUNDAMENTADO – MERA INDICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, SEM APONTAR ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE A RESPALDEM – PROCEDÊNCIA. Insuficiente a fundamentação do decreto preventivo que se limita a indicar ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, sem demonstrar, de forma concreta, a imprescindibilidade da segregação cautelar, configurando-se afirmações genéricas e meras ilações que não respaldam o decreto prisional.
ORDEM CONCEDIDA
, A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE SEU JULGAMENTO NA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE NOVA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO DEMONSTRADA A NECESSIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento na ação penal originária, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

58ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos vinte e um dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 21 de outubro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Público Flávio César Cancela Ferreira em favor de RAIMUNDO ANTONIO SANTOS COSTA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 311 e seguintes, 647 e 648, inciso I, todos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Acará.

Narra o impetrante ter sido o paciente preso preventivamente em 25/02/2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, do CP, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos da segregação cautelar do paciente, pois decretada utilizando-se de conceitos vagos e genéricos, sem apontar fatos concretos, inexistindo razões à medida extrema.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que deneguei a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 19/21.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante merece guarida, por coadunar-se com os ditames fáticos e legais concernentes ao presente caso, senão vejamos:

Como cediço, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

In casu
, da simples leitura da decisão que decretou o acautelamento provisório do paciente, mediante representação da autoridade policial, exarada em 22/07/2019 (ID 6286834), foi possível verificar-se a ausência de justa causa à sua segregação cautelar, tendo em vista ter o magistrado
a quo
somente
indicado a existência de indícios de prova da autoria e da materialidade delitiva e

apontado os requisitos legais aptos a ensejar a custódia cautelar, quais sejam, garantia da
ordem pública e da aplicação da lei penal, sem demonstrar, contudo, subsídios concretos capazes de justificar a necessidade da medida extrema.

Com efeito, a alegação de ser a segregação preventiva do paciente salutar
ao resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal
, sem demonstração efetiva dos motivos pelos quais o juiz
a quo
entendeu ser a aludida medida extrema necessária, configuram-se
afirmações genéricas acerca da imprescindibilidade da segregação acautelatória do paciente, revelando-se meras ilações que não respaldam o decreto prisional
, senão vejamos excerto do aludido
decisum
,
verbis:

“
Considerando os fatos apurados pelo IPL nº. 167/2017.000004-9, onde consta que na data de 08/12/2016, na VILA CALMARIA I, ANTONIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA, foi vítima de homicídio praticado pelos nacionais RAIMUNDO ANTONIO DA COSTA vulgo Madruga e GILARD COSTA DA SILVA, neste município, a digna Autoridade Policial representou pela sua decretação da prisão preventiva, pela prática, em tese, dos ilícitos previstos nos art. 121, do CP, sob o argumento de haver fundadas razões quanto à autoria e a materialidade, sobretudo pela natureza dos crimes praticados pelos representados, como garantia da instrução criminal, da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

O RMP opinou às fls. 04/06.

É o relatório.

Decido.

Estabelece o art. 312 do CPP:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, de ordem econômica, por conveniência, da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

(...)

Desta forma, verifica-se que a decretação da custódia cautelar do acusado está alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, destacando-se a existência da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria delitiva.

(...)

A existência do crime está patenteada pelas informações constantes do respectivo inquérito policial, prestadas pelas testemunhas.
Face à conduta dos acusados verifica-se que a ordem pública encontra-se seriamente afetada. Verifica-se que os acusados são dotados de periculosidade e, evidenciando em sua ação torpeza, perversão, malvadez e insensibilidade moral. A ordem pública, nesta pacata e ordeira comunidade, encontra-se abalada, trazendo reflexos negativos e traumáticos, gerando sentimento de impunidade e insegurança.
(...)

A aplicação da lei penal deve ser garantida, e nada há nos autos que garanta que o acusado se furte a prestar contas perante a justiça, tendo em vista, inclusive, que não mais reside no distrito da culpa.

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais RAIMUNDO ANTONIO DA COSTA, vulgo Madruga,
e GILARD COSTA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos,
pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 121, com o escopo de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP. Expeça-se mandado de prisão.

Ademais, considerando a certidão de fl. 39, em que o oficial de justiça certifica não ter localizado os denunciados nos endereços fornecidos, bem como o pedido do RMP, determino a citação por edital dos referidos réus nos termos do art. 361 do CPP (...)”

Assim, não havendo no decreto segregativo motivação quanto à necessidade da medida extrema, à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, pelo contrário, o aludido
decisum
se utilizou de termos genéricos, que podem se amoldar nas mais diversas situações, não fazendo referência específica ao caso concreto, o resguardo da liberdade do paciente, é medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
RECURSO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional,
sempre sujeita a reavaliação,
de modo que a decisão judicial que a impõe
ou a mantém,
para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito
- o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -,
deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do CPP.

2. O Juiz de primeira instância apontou genericamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, sem indicar motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
,
uma vez que se limitou a afirmar que há "necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública,
tendo em vista que a liberdade dos representados seria um estímulo para a prática de novos crimes", bem como, "em atenção ao que dispõe o artigo 282, §6°, do CPP, [...] as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP não são adequadas e cabíveis, pois nenhum efeito surtiriam no presente caso".

3. Recurso provido, para tornar sem efeito o decreto de prisão, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade cautelar,
ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(RHC 109.281/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 20/11/2019)

Por todo o exposto,
concedo a ordem impetrada, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento na ação penal contra si intentada, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

Belém, 21 de outubro de 2021.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 21/10/2021